Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES. TRATO SUCESSIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE. PROCEDÊNCIA.

1. Conforme entendimento do STF, cabível a ação rescisória, com amparo em violação à norma jurídica, para fins de pretensão de modificação de sentença contrária à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

4. O título judicial que, embora proferido anteriormente à fixação de teses vinculantes pelo STF e STJ, é manifestamente inconstitucional na parte em que determina que a correção monetária do débito do Distrito Federal se dê pela incidência da TR, índice expressamente afastado pela Suprema Corte.

5. A correção monetária constitui evidente obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda.

6. Tratando-se de fato de evidente fator de recomposição da moeda, a mera incidência da correção monetária como consectário lógico do valor principal devido não se mostra capaz de acarretar ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à reserva do possível, sob pena de injustamente restringir e limitar a integralidade do direito conferido aos servidores públicos.

7. Constatado que a sentença estabeleceu os índices de correção na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, reputado inconstitucional, impõe-se aplicar a orientação vinculante firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral e pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

8. Em observância aos precedentes vinculantes do STF e STJ, impõe-se julgar procedente o pedido rescisório a fim de determinar a modificação da sentença, de modo a aplicar-se o IPCA-E como índice de correção monetária devido, em substituição a inconstitucional Taxa Referencial – TR determinada no julgado.

9. Ação rescisória conhecida e julgada procedente.